Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. NOVA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO DE PROCEDIMENTO, NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a analisar acerca da necessidade de intimação do credor acerca do fim do prazo de suspensão do processo e sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano - (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso.
3. Não há na legislação em vigor exigência de intimação do credor acerca do fim do prazo de suspensão. Na verdade, o § 5o, do art. 921, do CPC, apenas estipula que, ao reconhecimento da prescrição, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição, exigência essa cumprida na hipótese.
4. Em se tratando de execução respaldada em duplicatas, aplica-se o artigo 18 da Lei 5.474/68, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos.
5. Na espécie, diante da ausência de bens penhoráveis, determinou-se a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, c/c §§1o e 4o do CPC. Em ato contínuo, pela redação original do art. 921 do CPC, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente após 01 (um) ano da suspensão judicial.
6. Computando-se as referidas regras às especificidades do caso, o i. Juízo de origem concluiu pela prescrição intercorrente, solução mantida nessa instância revisora.
7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.